Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS DECORRENTES DE PLÁSTICO NÃO SOLICITADO E SEQUER DESBLOQUEADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR), A REDUNDAR EM RECUSA À CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO AO CONSUMIDOR: DANO MORAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

II. Dentro desse quadro fático-jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida de encargos de cartão de crédito não solicitado e sequer desbloqueado, e inclusão do nome do requerente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, a redundar em recusa à concessão de empréstimo bancário ao consumidor), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extrato do cartão de crédito não solicitado e bloqueado – ID 26028149; inclusão do nome do consumidor no SCR por suposta dívida de R$ 322,00 – ID 26028153; impedimento à obtenção de empréstimo bancário perante outra instituição financeira – ID 26028151).

III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não comprovou a legitimidade da dívida vinculada ao cartão de crédito do requerente – CPC, art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas a cobrança perpetrada e a posterior inserção do nome do consumidor no SCR.

IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos dela decorrentes, exsurge a obrigação indenizatória da requerida (CDC, artigo 14, § 3o, inciso II).

V. No ponto, conforme entendimento do STJ, As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados (STJ, 3a Turma, REsp 1117319/SC, DJE 02.03.2011).

VI. Os ilícitos lançamento e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), os quais resultaram a recusa à concessão de empréstimo bancário, subsidiam a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor (CF, artigo 5o, V e X e CC, art. 186).

VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).